Tribunal: TJMT
Processo: 1030509-07.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030509-07.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILTON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 453.511.551-68 (APELADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 PREENCHIDOS – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTES DO STJ –
TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

2. A graduação do dano não interfere na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.° 1.109.591/SC.

3. De acordo com o Tema n.° 862, do STJ, o termo inicial
para a implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o auxílio-doença foi cessado
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1030509-07.2020.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 165379046):

“
SENTENÇA

Vistos etc.,

Trata-se de

Ação de concessão de auxílio-acidente 50% espécie B94 ajuizada por
MILTON DOMINGOS DA SILVA
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Alega a parte autora, em síntese, que teve o benefício de Auxílio-doença, cessado indevidamente pela autarquia previdenciária INSS, que deixou de avaliar sua real situação, uma vez que após a consolidação das lesões causadas pelo acidente, sofreu redução de sua capacidade laborativa.

Autarquia não avaliou a Concessão do Benefício de Auxílio Acidente desde 22/08/2015, quando da cessação do beneficio do auxílio-doença.

Afirma que o autor teve sua capacidade laborativa diminuída.

Em vista disto, a parte autora pretende que seja concedido o auxílio-acidente desde a data da cessão do auxílio-doença (ID. 46199851 – pág. 05).

A inicial foi recebida, sendo que este juízo adiou a análise da antecipação da tutela urgência para após a realização da perícia e nomeou o Dr. Diógenes Garrio Carvalho para realização da perícia (ID. 62774888).

Citado para a contestação, o requerido manifestou pela improcedência do pedido, vez que das provas carreadas aos autos, não restou comprovada a alegada incapacidade ID. 90433886.

Na impugnação à contestação, o autor reiterou os termos da exordial, aduzindo que comprovada às limitações para executar suas atividades laborais, é necessário conceder benefício de auxilio-acidente (ID. 94642879).

Realizada a perícia, o laudo foi vinculado ao ID. 102661036.

O demandante concordou com o teor do laudo médico, enquanto a parte requerida não se manifestou.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O presente feito comporta julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica judicial para a instrução probatória.

Em que pese o pedido de complemento das respostas do perito nomeado, tenho que o laudo apresentado nos autos é suficiente para análise do pedido inicial, sendo que qualquer diligência para resposta de outros quesitos nada contribuiria para o julgamento de feito, incumbindo ao juízo o indeferimento de pedidos protelatórios.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora.

Verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo em atestar que a consolidação das lesões resultou em sequelas que implicaram em redução da capacidade

para o trabalho que o requerente habitualmente exercia (ID. 102661036) e, além disso, inexistem nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Como se vê do laudo pericial, o perito concluiu que o demandante possui limitações para o trabalho:

(...)

2- Entrevista

ACIDENTE TÍPICO DE TRABALH COM FRATURA NO PÉ ESQUERDO, OCORRIDO EM 06/06/2015.

(...)

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: SEQUELA DE FRATURA EM PÉ ESQUEDO CID T93

(...)

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: MOTOBOY

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: DOR SEM LIMITAÇÃO DE MOVIMENTO.

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: MÍNIMA

(...)

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: SUBIR ESCADAS COM FREQUÊNCIA E MUITO TEMPO EM PÉ.

(...)

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: DEFINITIVA

(...)

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R:
SIM

21.Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: LIMITAÇÃO MÍNIMA

(...)

23.Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: SIM

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: SIM

5 - CONCLUSÃO:

AUTOR COM SEQUELA DE FRATURA EM PÉ ESQUERDO, COM LIMITAÇÃO FUNCIONAL MÍNIMA, MENOR QUE 10%, SEM INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL.

Logo, em se tratando de incapacidade parcial para exercer atividade laboral e, levando em consideração que o demandante está apto para exercê-los, conforme laudo pericial, a aposentadoria não é devida, porquanto não restou comprovado que as enfermidades a incapacitam para toda e qualquer atividade que venha a exercer.

Da mesma forma, também não há que se falar em auxílio-doença.

De outro giro, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, o benefício auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, houver sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Sabe-se que quatro são os requisitos para concessão do benefício requerido, quais sejam: a qualidade de segurado, superveniência de acidente de qualquer natureza, redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Por conseguinte, a parte autora faz
jus
ao benefício de auxílio-acidente, tendo em vista sequelas que ocasionaram redução da capacidade de exercer atividade laboral.

Logo, diante dos documentos apresentados nos autos pelo requerente e do laudo pericial realizado, é certo que faz
jus
ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1 o -F DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário
– auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença. 2. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 3. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. 4. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (grifo nosso)

Diante do exposto,
julgo procedentes os pedidos iniciais
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar o benefício de auxílio-acidente à parte autora a partir da cessação do auxílio-doença, ou seja, a partir de 22/08/2015 (ID. 46199851 – pág. 05), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar. Inicialmente, ressalte-se que, a despeito da previsão contida no art. 12 do CPC/2015, segundo a qual os juízes deverão, preferencialmente, obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença, por se tratar de julgamento de processo incluído na meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, esta regra será excepcionada no caso em tela (art. 12, § 2o, inciso VII, CPC/2015).

Assim,
CONCEDO
a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do auxílio-acidente à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 07/09/2016.

Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o
quantum
ser auferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4o, II, CPC/2015.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.

Oficie-se a Agência da Previdência Social – APSADJ para a implantação do benefício, nos termos desta sentença.

Determino o levantamento dos valores depositado aos autos em favor do perito nomeado.

Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO:
MILTON DOMINGOS DA SILVA

BENEFÍCIO CONCEDIDO:
AUXÍLIO-ACIDENTE

RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: data da cessação do benefício de auxílio doença ID. 46199851 – pág. 05.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias.

Transitado em julgado e em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o segurado não preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, uma vez que “
a suposta redução da capacidade laboral correspondente a 10% no membro superior direito, atestada pelo perito, não dá ensejo ao benefício pretendido
”.

Assevera que, “
ainda que se aceite as conclusões firmadas pelo perito, não há no presente caso efetiva comprovação da redução
específica
da capacidade laborativa, ou seja, a necessidade de demonstração de que o
gravame tem relação direta com o labor habitual
”.

Consigna, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.109.591, definiu que “
não importa o grau da redução da capacidade laborativa para fins de concessão do auxílio-acidente,
mas que a existência de limitação funcional não equivale à da redução e que essa precisa estar bem delineada
(mediante o estabelecimento de tal correlação entre sequela e profissiografia)
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, fixar a data da juntada do laudo pericial como termo inicial para a implantação do benefício (ID. 165379050).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso (ID. 165379053).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito recursal, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC (ID. 167191192).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1030509-07.2020.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado, que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE 50%
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo
“(...)A condenação da requerida para CONCEDER o benefício de Auxílio Acidente 50% por acidente de trabalho ao Autor desde 22/08/2015, com o devido pagamento das parcelas atrasadas, acrescidas de juros e correção monetária, nos moldes do §1o artigo 86, da Lei n.8.213/91, devendo ser deduzido os valores atingidos pela prescrição quinquenal”
(ID. 165378995)
.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho no dia 06.06.2015, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença até 22.08.2015, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o
expert
pela redução da capacidade laboral em grau mínimo (ID. 165379040).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pedido, “(...)
a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente à parte autora a partir da cessação do auxílio-doença, ou seja, a partir de 22.08.2015
” (ID. 165379046).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela redução da capacidade da parte apelante para o exercício da atividade que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 165379040):

“
3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - INSS

A) Nome: MILTON DOMINGOS DA SILVA

B) Idade: 53 ANOS

C) Profissão declarada: MOTO BOY

D) Escolaridade: ENSINO MÉDIO COMPLETO

01-O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

R: NÃO

02-O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?

R: NÃO

03-Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: SEQUELA DE FRATURA EM PÉ ESQUERDO CID T93

04- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

R: EXAME CLÍNICO

05- Há necessidade de novos exames?

R: NÃO

06- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: MOTOBOY

07-No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: VIDE ENTREVISTA

08- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: MÍNIMA

09- A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: NAO

11- Qual a data de início da doença?

R: 06/06/2015

12- Qual a data de início da incapacidade?

R: DII IGUAL DID

13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

R: LAUDOS MÉDICOS

14- As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

R: NÃO

15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

R: NÃO

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: SUBIR ESCADAS COM FREQUÊNCIA E MUITO TEMPO EM PÉ

17-Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: AS DEMAIS

18-A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: DEFINITIVA

19-Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

R: NÃO SE APLICA

20-Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: SIM

21-Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: LIMITAÇÃO MÍNIMA

22-Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: ACIDENTE TÍPICO

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: SIM

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: SIM

25- O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

R: NÃO

26- Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

R: NÃO HÁ TRATAMENTO INDICADO

4 - QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL

1. Tendo em vista a sua especialidade médica e as peculiaridades do quadro clínico da parte Autora, esse Dr. Perito se considera apto a analisar TODAS as patologias diagnosticadas (ou de provável diagnóstico) no presente caso? Entendendo que “não”, de qual campo de atuação médica seria indicada a realização de perícia, em relação às patologias não avaliadas por este Perito?

R: SIM

2. Esclareça o Perito Judicial no que consistem as lesões apresentadas pelo Periciando. Estas doenças se encontram em estágio evolutivo (descompensado) ou estabilizado? As mesmas são decorrentes de acidente de qualquer natureza?

R: VIDE ENTREVISTA. ESTÁVEL

3. A partir do conhecimento técnico do Dr. Perito, e observados os ditames da Resolução no 2.183/2018 do CFM, diga o Perito Judicial se o Demandante apresenta 100% da capacidade laborativa?
É possível afirmar que o Periciando não apresenta qualquer limitação funcional atualmente, se comparado com o desempenho da atividade de Motoboy, em período anterior ao acidente sofrido pelo Autor?

R: NÃO. PERDA FUNCIONAL MÍNIMA EM MENOS DE 10% COM DIMINUIÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORAL

4. Na hipótese de entender que não haja limitação da capacidade laboral atualmente no presente caso, diga este Dr. Perito:

5. É possível que o Periciando apresentasse limitação para o trabalho na data da cessação do auxílio-doença pelo INSS, em 22/08/2015?

R: NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR

6. É possível a existência de limitação laboral em momento anterior à perícia médica judicial? Se “sim”, especifique, ainda que de modo estimado, qual o período de limitação (possível data do surgimento e do término da limitação ao trabalho)?

R: SIM, NO PERÍODO DE ATESTADO PÓS ACIDENTE

7. Havendo incapacidade/limitação, é possível dizer que ela se restringe à atividade habitualmente desempenhada (uniprofissional), se estende às atividades relacionadas (multiprofissional), ou a toda e qualquer atividade (omniprofissional)?

R: SE RESTRINGE A ATIVIDADES QUE EXIJAM SUBIR ESCADAS COM FREQUÊNCIA E MUITO TEMPO EM PÉ

8. Havendo doença/sequela incapacitante no quadro de saúde da parte Autora, é possível considerar que esta patologia é grave?

R: NÃO

9. Diante das lesões diagnosticadas, quais os prejuízos que o Demandante sofreu/sofre em decorrência do acometimento de tais patologias em seu dia a dia, de ordem social, moral, pessoal e trabalhista?

R: LIMITAÇÃO MÍNIMA EM PÉ ESQUERDO
.

5 - CONCLUSÃO:

AUTOR COM SEQUELA DE FRATURA EM PÉ ESQUERDO, COM LIMITAÇÃO FUNCIONAL MÍNIMA, MENOR QUE 10%
, SEM INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL”.(Grifo nosso).

Como se vê, o perito judicial atestou, reiteradas vezes, a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, em decorrência de sequela do acidente de trabalho.

A despeito dos argumentos lançados pela parte apelante de que o segurado não faz jus ao auxílio pleiteado, diante da constatação de redução da capacidade laboral em grau mínimo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1109581/SC, pacificou a desnecessidade de fixação de benefícios de acordo com o nível de dano,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
.

3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE –
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTE DO STJ
– BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492. 221/PR (TEMAS 810/STF e 905/STJ) – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovado pelo conjunto probatório que a segurada é portadora de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho que exercia à época dos fatos, é de ser concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença até a data do agravamento que acarretou incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal e os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais”.

(TJ-MT - AC: 10050340320218110007, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2023). (Grifo nosso).

Ademais, mister registrar que a relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente, no Anexo III, do Decreto n.° 3.048/1999, é meramente exemplificativa, não taxativa, conforme dispõe o artigo 354, § 1°, da Instrução Normativa PRES/INSS n.° 128, de 28 de março de 2022. Confira-se:

“Art. 354. O Perito Médico Federal estabelecerá a existência ou não de redução da capacidade de trabalho quando a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza resultar em sequela definitiva para o segurado.

§ 1o As sequelas a que se refere o caput constarão em lista, a exemplo das constantes no Anexo III do RPS, elaborada e atualizada a cada três anos pelo Ministério do Trabalho e Previdência - MTP, de acordo com critérios técnicos e científicos. (...)”.

Nesse sentido:

“DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR O BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE. (1) APELO DO INSS: (1.1.)
ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO AUTOR NO QUADRO No 05, DO DECRETO No 3.048/1999 – CONSTATADA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA À ÉPOCA DO ACIDENTE (VIDRACEIRO) – AMPUTAÇÃO DE 2o DEDO DA MÃO ESQUERDA (S-68) – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 PREENCHIDOS – ART. 334, IN DO INSS No 77 DE 2015, PREVÊ QUE ROL DO ANEXO III SÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVOS, NÃO TAXATIVOS
. SENTENÇA CONFIRMADA
. (2) REMESSA NECESSÁRIA: (2.1) SUSPENSÃO DO JULGAMENTO QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS A SUSPENSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DETERMINAÇÃO DO STJ (TEMA 862). (2.2) CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO ADOTADO DO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.495.146/MG – INCIDÊNCIA DO INPC, PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NO QUE SE REFERE AO PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.430/2006, QUE INCLUIU O ART. 41-A NA LEI 8.213/1991 E, QUANTO AOS JUROS DE MORA, DESDE A CITAÇÃO (SÚMULA 204 DO STJ), SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, NA FORMA DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI 11.960/09. (2.3) APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 17 - DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS. (3) ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INALTERADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85, §§ 3o E 4o, INCISO II, DO CPC/2015. (4) SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA ANTERIORMENTE – INCIDÊNCIA DO §o 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. RECURSO DO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – FEITO SOBRESTADO PARCIALMENTE”.

(TJPR - 6a C.Cível - 0032808-13.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 08.03.2021). (Grifo nosso).

O termo inicial para implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o pagamento do auxílio-doença foi cessado, consoante disposto no artigo 86, § 2°, da Lei n.° 8.213/91.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n.° 1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 1o.07.2021, fixou a seguinte tese: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023